Tribunal: STF
Processo: RE 693798
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA – MATÉRIA IDÊNTICA – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. Uma vez assentado, no Recurso Extraordinário nº 593.544/RS, sob o ângulo da repercussão geral, versadas a contribuição ao PIS e a Cofins, revelar o crédito presumido do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI receita tributável ou mero incentivo fiscal, a solução repercutirá sobre a composição das bases de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro – CSL, cabendo a devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil.